Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO INGRESSO EM EVENTO. DANO MORAL. MINORAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar aos requerentes a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49168304), com preparo regular (ID 49168307 e 49168308). Contrarrazões apresentadas (ID 4916310).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incumbe aos autores a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Na origem, informam os autores que compraram ingressos para um evento musical, a ser realizado em 15/07/2022, produzido pela ora recorrida. Aduzem que na entrada do show começou um desentendimento com os seguranças da ré, pois estavam com dificuldade para baixar e acessar o aplicativo Conect SUS para comprovar que estavam vacinados. Narram que após serem encaminhados para uma sala foi-lhes entregue autorização para acesso ao evento. Alegam que já haviam passado pela catraca de acesso, quando o segundo requerente foi abordado por um segurança da requerida e questionado se era de Brasília e se ele era policial, momento em que, embora estranhasse as perguntas, confirmou ser policial. Mencionam que os outros seguranças se aproximaram e proferiram os xingamentos dirigidos ao segundo requerente: “pau no cú”, “barrigudo”, “idiota”, “merda”, além de outros insultos. Esclarecem que, ao observar que a situação estava sendo filmada pelo celular, um dos seguranças se aproximou e questionou a filmagem ao primeiro requerente, ocasião em que respondeu que a filmagem seria para registrar a abordagem abusiva. Argumentam que os seguranças tentaram imobilizar o primeiro requerente e forçaram os requerentes a sair do evento.
6. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que os recorridos não cumpriram o requisito legal de comprovar vacinação do COVID-19, que os serviços foram prestados e que o desentendimento foi gerado pelos recorridos, além de estornar os valores dos ingressos em favor dos autores. Pede a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a fixação de danos morais de acordo com a proporcionalidade do fato.
7. Na hipótese, é inequívoco que as partes adquiriram ingresso para o show e que à época, em razão da pandemia, o comprovante de vacina era requisito obrigatório para o cumprimento de protocolo de medidas de segurança (ID 49168270). Do contexto fático narrado, é possível depreender que a dificuldade dos autores em comprovar a vacinação gerou o desentendimento entre as partes.
8. Os autores alegam que a questão de comprovação de vacinação foi devidamente resolvida, na medida em que houve autorização deles para ingresso no evento e mesmo assim foram expulsos do evento. Por sua vez, a parte recorrente diz que não foi validado o acesso dos recorridos ao evento nem tampouco tiveram acesso ao cartão de vacina deles . No caso concreto, é possível depreender que, de fato, houve animosidade entre as partes primeiro em relação à dificuldade para se comprovar a vacinação e depois em relação à questão de um dos recorridos ser policial. É fato que não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se excluir o nexo causal. A toda evidência, a conduta da recorrente em expulsar os recorridos do evento sem justificativa plausível demonstrada nos autos, ônus que lhe cabia, desencadeou lesão e ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Resta verificar acerca do valor fixado na sentença recorrida.
9. Em tese, esta Turma Recursal adota o entendimento de que a modificação do valor fixado pelo juízo da origem somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório , sendo certo que o magistrado sentenciante detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Precedente: Acórdão no 1343094, proc.: 0705348-46.2020.8.07.0014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Com efeito, trata-se de uma forma de proteger o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente quanto à composição para uma solução célere do conflito, sem estimular a interposição de recursos.
11.Destaque-se que, para a fixação do valor da reparação devida, é necessário considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observa-se que o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos recorridos.
12.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir indenização de danos morais ao valor R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos recorridos. Devem ser mantidos os demais termos.
13.Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.